Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, após a intimação, pode ser afastada para permitir o conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da gratuidade de justiça possui sede no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC, que preveem assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O art. 99, § 7° do CPC estabelece que, se o pedido de gratuidade for negado, o relator deve fixar um prazo para que o recorrente recolha o preparo recursal devido.
5. Indeferida a gratuidade, foi determinada ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, e do art. 101, §2o, do CPC. A intimação foi regular e o prazo transcorreu sem manifestação, o que caracteriza deserção.
6. O não recolhimento do preparo inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento. As normas processuais são claras ao prever que, confirmada a negativa do benefício, a ausência de pagamento impede o processamento do recurso, sendo medida vinculada ao pressuposto objetivo de admissibilidade.
7.Os argumentos apresentados no agravo interno não alteram o quadro fático-processual. Não foram trazidos elementos novos capazes de modificar a decisão anterior, que permanece juridicamente adequada. A tentativa do recorrente de reabrir discussão já decidida não afasta a incidência da deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1.A gratuidade judiciária deve ser concedida apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. 2. A ausência de recolhimento do preparo, após intimação nos termos do art. 99, §7o, do CPC, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 932,III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2102069, 0744610-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026; Acórdão 2086315, 0702907-80.2024.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.